Tribunal: TJDFT
Processo: 0743670-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MULTIPLICIDADE DE PENHORA SOBRE O MESMO BEM. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, determinou o levantamento da penhora sobre bem imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a multiplicidade anterior de penhoras sobre o mesmo bem é apta a ensejar a desconstituição de nova penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 789 do CPC, “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. A norma processual civil, no art. 797, parágrafo único, prevê expressamente a possibilidade de recair múltiplas penhoras sobre o mesmo bem, observado o direito de preferência legal (arts. 908 e 909 do CPC).
4. A preexistência de outras averbações não é motivo suficiente para desconstituir penhora posterior ao argumento de inutilidade da medida. A sua efetividade para a satisfação do crédito exequendo apenas poderá ser constatada após a alienação do bem, com a confirmação do valor arrecadado e observação das preferências legais. Até que isso ocorra, deve ser prestigiado o interesse do credor de ter o crédito satisfeito, ainda que a possibilidade seja remota.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.